Tribunal: TJDFT
Processo: 0743521-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REUNIÃO. PROCESSOS. OPCIONAL.
1. Na ação revisional de contrato, o objeto é a declaração de nulidade de cláusulas e a causa de pedir é a alegada cobrança abusiva. Na ação de busca e apreensão, o objeto é a retomada da posse do bem e a causa de pedir é a alegada mora do devedor.
2. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Inteligência do artigo 55 do Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em conexão entre as ações revisionais e de busca e apreensão.
3. Embora existam duas ações, revisional e busca e apreensão, fundadas no mesmo contrato de financiamento, tal fato não é suficiente, por si só, para que haja conexão e reunião dos processos para resolução conjunta.
4. Ausente a justifica de reunião de processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias nas ações revisional e de busca e apreensão, visto que não há conexão entre os feitos e sim a relação de prejudicialidade externa, sendo certo que a reunião dos processos é opcional.
5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Cível do Guará).